Tribunal: TJDFT
Processo: 0747739-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747739-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS POPULACOES ORGANIZADAS VITIMAS DAS OBRAS NO RIO TOCANTINS E ADJACENCIAS - APOVO AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação das Populações Organizadas Vítimas das Obras no Rio Tocantins e Adjacências (APOVO) contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 171695473 do processo n. 0734096-25.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação monitória ajuizada pela recorrente contra Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER), determinou que a autora emendasse a petição inicial a fim de adaptá-la ao procedimento comum. Nas razões recursais (ID 53218753), a agravante aborda, inicialmente, questões relacionadas ao juízo de admissibilidade recursal. No mérito, sustenta que a prova escrita que acompanha a petição inicial, apesar de não ter eficácia de título executivo, é capaz de demonstrar o dever da ré de pagamento de quantia em dinheiro. Diante das razões recursais, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não estão presentes dois dos pressupostos de admissibilidade recursal: cabimento e tempestividade. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, a recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou a emenda de petição inicial de ação monitória a fim de adaptá-la ao procedimento comum. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida, ad litteris: Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 14/03/2014). A prova escrita de que trata o artigo 700 do Código de Processo Civil, ainda que desprovida da eficácia de título executivo, deve apresentar uma verossimilhança do direito alegado pelo autor. No presente caso, aduz que tem direito ao valor equivalente a 50% do valor descontado do afiliado pela requerida CONAFER. Entretanto, do informativo de ID 168823749, verifica-se que o direito ao repasse da mensalidade para a associação fica condicionado ao envio por esta de autorização de desconto associativo em folha preenchida de forma completa junto com documento oficial com foto do associado, documento que será analisado pela requerida. Percebe-se, pois, que a existência da relação jurídica e mesmo do débito depende de ampla dilação probatória, incompatível com o procedimento especial monitório. A proposta de acordo de ID 168823754 não está assinada. Assim, deverá a autor promovera a conversão com feito em procedimento comum, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de interesse processual. Deverá, ainda, trazer aos autos prova documental que comprove nominalmente seus associados e quais deles forneceram a autorização mencionada. Quanto aos pedidos liminares, observe a autora ser descabido o pedido referente à pessoa estranha à lide, qual seja, o contador da requerida. Intimem-se. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial para adequação do procedimento, nos temos do art. 700, § 5o, do CPC, in verbis: “Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum”. Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. Com efeito, a determinação de emenda à petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, não representa fato capaz de comprometer a satisfação da pretensão autoral, consistente no direito ao recebimento de crédito. Afasta-se, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. No que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Ainda, segundo o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para recorrer. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). 2. Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido. (AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp n. 1.621.801/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 5/8/2020.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp n. 972.914/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 8/5/2017.) Sobre o tema, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inclusive desta d. 7a Turma Cível, no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, conforme relatado, o agravo de instrumento é interposto contra decisão de ID 171695473 do processo n. 0734096-25.2023.8.07.0001, proferida no dia 12/9/2023. Ciente da decisão (ID 171886687 do processo n. 0734096-25.2023.8.07.0001), a autora apresentou petição com pedido de retratação no dia 6/10/2023 (ID 174534257 do processo n. 0734096-25.2023.8.07.0001). O r. Juízo de origem não exerceu juízo de retratação e manteve a o entendimento exposto na decisão de ID 171695473 do processo n. 0734096-25.2023.8.07.0001 (ID 175785895 do processo n. 0734096-25.2023.8.07.0001). Em observância às regras acima transcritas, considerando-se que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 16/9/2023, com a intimação da decisão de ID 171695473 (ID 171886687 do processo n. 0734096-25.2023.8.07.0001), e fim no dia 6/10/2023. O agravo de instrumento foi interposto no dia 8/11/2023. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (não cabimento e intempestividade) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora